Tribunal: TJES
Processo: 0002315-69.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002315-69.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX RODRIGUES DE AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do CP) e a exclusão da qualificadora e da causa de aumento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de receptação, em razão da ausência de provas quanto à autoria da subtração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório existente nos autos
não se mostra suficiente para demonstrar que o réu teria participado do furto da
res furtiva
, mas apenas,
que ela foi encontrada na posse
do apelante.
A autoria do crime de furto não se comprova apenas pela posse da
res furtiva
, sobretudo quando há lapso temporal significativo entre o momento da subtração e a localização do bem em poder do acusado.
Sendo assim, a conduta do apelante ajusta-se melhor ao artigo 180, do Código Penal (receptação), pois restou comprovado que adquiriu e manteve em seu poder objeto proveniente de crime, ainda que alegasse desconhecimento da origem ilícita
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §§ 1º e 4º, IV, 180, 33 e 44; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Rec 2013.07.1.030907-0, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 03.03.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002315-69.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX RODRIGUES DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamante: PETERSON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Alegre (fls. 144/148 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14891349).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra que:

[...], que no dia 22/07/2018, durante a madrugada, na rua Rosa Valle, 54, Campo de Aviação, Alegre/ES, o denunciado, juntamente com outro elemento não identificado, subtraiu uma motocicleta HONDA/NXR 160, BROS, ano 2015, cor branca, pertencente a vítima Paulo Henrique de Araújo Ferreira.

CONSTA DOS AUTOS
, que na data dos fatos, a vítima deixou sua motocicleta estacionada em frente a sua residência e pela manhã constatou que a mesma havia sido furtada.

CONSTA AINDA
, que policias militares receberam a informação de que a referida motocicleta havia sido levada para a cidade de Ibitirama pelo denunciado e outro indivíduo conhecido por Júnior, que a esconderam.

ATO CONTÍNUO
, os policiais diligenciaram até a residência do genitor do acusado, em Ibitirama e lograram êxito em apreender o veículo.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE
são incontestáveis em face dos Boletins Unificados de fls. 04/05 e 13/15; dos depoimentos acostados aos autos, pelo auto de avaliação de fls. 10; pelo auto de entrega de fl. 34; pelo laudo de exame veicular de fl. 35 e tudo mais que consta nos autos.

Caso seja apurada a co-autoria do delito de furto, antes de se prolatar a r. Sentença, esta representante do
Parquet
aditará a presente.

ISTO POSTO
, infringiu o Denunciado o disposto no
artigo 155, 4
ª
, IV do CP
[...]. (sic).

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara da Comarca de Alegre julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
MAX RODRIGUES DE AGUIAR

nas sanções

do
artigo

15
5,
§§ 1º e 4º, inciso IV
,
do Código Penal,
à pena de

0
2
(
dois
)
ano
s

e 08 (oito) meses
de reclusão
e
39
(
trinta e nove
)
dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
a qual restou
substituída por duas penas restritivas de direitos,
além do pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral em favor da vítima
.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no artigo 180, do Código Penal. Por fim, requer a exclusão da qualificadora do § 4º, inciso IV, e da causa de aumento de pena do § 1º, ambos do artigo 155, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que a defesa almeja alcançar a absolvição do apelante
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação da sua conduta para a descrita no artigo 180, do Código Penal.

Após analisar a prova produzida, tenho que, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar a autoria do crime de furto por parte de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
, sendo necessária a desclassificação da sua conduta para o delito de receptação.

Nessa quadra, destaco que a vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fl. 10 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14891349), afirmou que no dia 21 de julho de 2018, estacionou a sua motocicleta na frente da sua residência localizada no Município de Alegre, aproximadamente às 22 horas, e que pela manhã do dia seguinte ela não estava mais lá. Disse, ainda, que na sua casa não havia câmera de segurança.

Destaco, também, que José Gonçalves de Aguiar, genitor de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
, procurou a Delegacia de Polícia de Ibitirama no dia 24 de julho de 2018, para informar que seu filho teria deixado uma motocicleta na sua residência no dia 22 de julho de 2018, por volta das 10 horas, e que por ela estar sem placa, se questionou sobre a origem da mesma, e por isso decidiu ir até lá para que tal situação fosse averiguada, oportunidade que fora confirmada que seria produto de crime ocorrido no Município de Alegre, conforme consta no Termo de Informação de fl. 19 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14891349).

Por ser oportuno, saliento que ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no id 14891349), ele confirmou o teor das suas declarações.

Por fim, ressalto que
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
, ao ser interrogado pela autoridade judicial (arquivo audiovisual incluso no id 14891349), afirmou que não teria subtraído a motocicleta, mas sim, adquirido da pessoa de Igor Ribeiro, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e que não sabia da origem ilícita dela.

Sendo assim, resta claro que a prova produzida se limita a demonstrar que a motocicleta furtada foi encontrada na posse de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
.

Nessa senda, imperioso destacar que, a meu ver, o simples fato da
res furtiva
ter sido encontrada na posse de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
,
mais de
12 (doze) horas após ter sido estacionada na frente da residência da vítima
, não se mostra capaz de confirmar que teria sido ele o responsável pela sua subtração.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. SUBTRAÇÃO DE RODAS DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAR O RECORRENTE PELO DELITO DE FURTO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As provas dos autos demonstram que o réu foi flagrado pela vítima, por volta das 14h30min da data do fato, transportando parte da Res furtiva, qual seja, duas das quatro rodas do veículo do ofendido. Contudo, não existem elementos probatórios no sentido de que o recorrente foi o autor do furto, porquanto o veículo da vítima foi visto sem as rodas, pela única testemunha ouvida em Juízo, um policial, pouco depois das 07 horas da manhã, sendo que ninguém presenciou a subtração. 2. A presunção de que o recorrente, por estar na posse da Res furtiva, foi o autor do furto, não serve para fundamentar o édito condenatório, mormente diante do lapso temporal entre a subtração e a visualização do réu transportando as rodas
. 3. Mostra-se adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e ostenta maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente pelo crime de falsa identidade, desclassificar a conduta de furto para a de receptação, reduzindo a pena total do recorrente de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. (TJDF; Rec 2013.07.1.030907-0; Ac. 850.281; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 03/03/2015; Pág. 170).

Ademais, imperioso destacar que a apresentação em juízo de versão diferente daquela afirmada perante a autoridade policial não pode ser admitida como tentativa de encobrir o suposto crime cometido, pois não cabe ao órgão de acusação formular ilações, mas sim, produzir provas suficientes para demonstrar o cabimento da acusação, o que,
in casu
, não restou cumprido, eis que o conjunto probatório se limitou a demonstrar a posse de um produto de crime pelo acusado.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso defensivo, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desclassificar a conduta de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
para o crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena do apelado.

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 180, do Código Penal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e multa, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, também do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: muito embora tenha praticado os atos agindo de forma livre e consciente, em face da sua filha, pessoa que ele deveria proteger e não molestar, deixo de desvalorar tal vetor, para não incorrer em
bis in idem
;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) COND
UTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, não podem ser desvalorados a partir das provas produzidas;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: deixo de desvalorar tal vetor, tendo em vista a restituição da
res
a vítima;

h) COMPO
RTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja,
em
0
1
(
um
) ano de reclusã
o e 10 (
dez) dias-multa
.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravante, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, a pena definitiva de
MAX RODRIGUES DE AGUIAR
deve restar
em
0
1
(
um
) ano de reclusã
o e 10 (
dez) dias-multa
.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o regime
aberto
como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)